Tribunal: TCU
Processo: 006.799/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Mera petição interposto por Claudio Luiz Moita Guedes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5256/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria, emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina em favor do Sr. Claudio Luiz Moita Guedes, submetido à apreciação desta Corte para fins de registro, com fundamento no art. 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que o item 9.2 do Acórdão 8513/2024-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, determinou a revisão de ofício do ato de aposentadoria, registrado tacitamente 28/5/2022, conforme a tese fixada pelo STF no RE 636.553/RS; Considerando que, realizada a oitiva do interessado, o servidor aposentado encaminhou contrarrazões por intermédio de seus advogados (peças 15-16), as quais recepciono como mera petição, conforme proposto pela AudRecursos (peças 18-19); Considerando que a unidade técnica especializada e o Ministério Público de Contas identificaram o pagamento indevido da Gratificação de Atividade de Desempenho de Função (GADF) cumulativamente com Quintos/Décimos de Função Gratificada (FG); Considerando que essa cumulação é vedada, conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, expressa na Súmula 280 do TCU: É ilegal o ato de concessão que inclui no cálculo dos proventos a percepção cumulativa de quintos com a Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função - GADF decorrente de funções que não preveem opção pelo cargo efetivo, a exemplo da Função Gratificada - FG e da Gratificação de Representação de Gabinete - GRG. Considerando que na Ação Ordinária 5001464-07.2010.404.7200/SC, transitada em julgado em 28/5/2012 (peça 3, p. 176), os autores, entre eles o Sr. Claudio Luiz Moita Guedes, requereram a inclusão da GADF como verba permanente na base de cálculo das incorporações de quintos/VPNI, em conformidade com o § 1o do art. 14 da Lei Delegada 13/1992; Considerando que o pedido foi julgado improcedente no juízo de primeiro grau, mas em sede de Apelação Cível, interposto perante o TRF da 4a Região, foi dado provimento ao recurso dos autores e a sentença foi reformada (peça 3, p. 57-59); Considerando que, assim, o interessado está amparado por de decisão judicial transitada em julgado, proferida na referida Ação Ordinária, a qual assegura o pagamento da parcela; Considerando que, a despeito da ilegalidade do ato, deve ser ordenado o seu registro, visto que, embora seja ilegal, possui amparo em decisão judicial definitiva, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Constituição Federal, artigo 71, inciso III e IX, e na Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: a) rever de ofício o registro tácito reconhecido por meio do Acórdão 8513/2024-TCU-Primeira Câmara ; b) considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Claudio Luiz Moita Guedes, concedendo-lhe registro excepcional, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, até a data da ciência pela entidade de origem do presente acórdão, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; d) esclarecer à Universidade Federal de Santa Catarina que, a despeito da chancela de ilegalidade, os pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria deverão ser mantidos, em respeito à decisão judicial transitada em julgado que os ampara; e c) encaminhar cópia desta deliberação ao interessado e à Universidade Federal de Santa Catarina. 1. Processo TC- Processo 006.799/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Claudio Luiz Moita Guedes (XXX.172.930-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Maria Teresa Gomes Keunecke (12468/OAB-SC). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.